Tribunal: STF
Processo: Rcl 84097
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO MENSAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO VERBAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE 586453 (TEMA 190 - REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 133-64.2021.5.10.0014, que supostamente teria desconsiderado o assentado por esta Corte no RE 586453 (Tema 190 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 133-64.2021.5.10.0014 foi movido por MARIA DO SOCORRO DA SILVA MOREIRA em face do reclamante visando ao “pagamento de indenização mensal correspondente à diferença de complementação de aposentadoria decorrente da não integração das horas extras reconhecidas judicialmente na base de cálculo do benefício” (e-doc. 08, p. 2).



    3. A sentença foi pela procedência dos pedidos, o que foi objeto de recursos ordinários julgados conforme acórdão (e-doc. 08) assim ementado:



    1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ARTIGO 1.013, § 1°, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.



    2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CIVIL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. TEMA 955 DO STJ.



    3. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE.



    4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE NA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA CALCULADO A MENOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DO STJ - TEMA 955. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESSALVAS DO RELATOR



    5. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. VALORES DOS PEDIDOS. ARTIGO 840, §§ 1° E 3" DA CLT. MERA ESTIMATIVA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 41/2018 DO TST. AUSÊNCIA DE EFEITO LIMITADOR. VALORATIVO PARA FUTURA DEMARCAÇÃO DO IMPORTE A SER EXECUTADO.



    6. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. ARTIGO 99, § 3° DO CPC. JURISPRUDÊNCIA TURMÁRIA. RESSALVAS DO RELATOR.



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado, o que foi alvo de agravo de instrumento e, depois, de agravo a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:



    b) Mérito 



    I - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA



    (...)



    Em contextos nos quais são deferidas verbas trabalhistas judicialmente, a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a competência para julgar a pretensão de integração e reflexos dessas parcelas nas contribuições devidas à entidade de previdência privada reside na Justiça do Trabalho. 



    No presente caso, o Regional concluiu que a Justiça do Trabalho possui competência para apreciar a questão do recolhimento das contribuições à previdência complementar (PREVI) sobre as horas extras deferidas na ação trabalhista 0001654-66.2015.5.10.0010. 



    O acórdão regional encontra-se amparado pelas decisões emanadas pela SbDI-1 do TST:



    (...)



    Dessa forma, mostra-se inviável a admissão do recurso de revista, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 



    Nego provimento ao agravo. 



    II - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR



    (...)



    Cumpre enfatizar que a jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que o não recolhimento, à entidade de previdência privada, no seu tempo e modo devido de verbas reconhecidas em ação trabalhista, enseja a condenação do empregador ao pagamento indenização decorrente do pagamento da aposentadoria calculada a menor. Nesse sentido, trago julgados proferidos pelas turmas do TST:



    (...)



    Diante do exposto, mostra-se inviável o exame da controvérsia, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. Portanto, não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento. 



    Nego provimento ao agravo.



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo.



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração opostos em face de tal decisão foram rejeitados em acórdão (e-doc. 05) assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO “BANCO DO BRASIL” REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. Não evidenciado qualquer dos vícios especificados nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se viabiliza a oposição dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.



    (e-doc. 05)



    6. Posteriormente, foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 06) a que foi negado seguimento (e-doc. 07), o que foi objeto de agravo a que negado provimento em acórdão (e-doc. 10) cujos trechos são abaixo transcritos:



    II) MÉRITO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DAS VERBAS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    D E C I S Ã O 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista, em que a Parte se insurge quanto à matéria “competência da Justiça do Trabalho – não recolhimento à entidade de previdência complementar das verbas reconhecidas em ação trabalhista anterior”. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    Eis o teor da decisão recorrida: 



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO "BANCO DO BRASIL" – REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento. 



    [...] 



    V O T O AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO 



    a) Conhecimento 



    Conheço do agravo por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Em sua minuta de agravo interno o reclamado se insurgiu unicamente quanto aos temas ("Competência material da justiça do trabalho. Não recolhimento à entidade de previdência complementar – PREVI - em tempo e modo oportunos das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista anterior") e ("Indenização por danos materiais. Cabimento. Não recolhimento à entidade de previdência complementar – previ - em tempo e modo oportunos das verbas reconhecidas em reclamação trabalhista anterior"), motivo pelo qual resta preclusa a oportunidade de insurgência quanto aos demais temas consignados no agravo de instrumento. 



    b) Mérito 



    I - COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RECOLHIMENTO À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PREVI - EM TEMPO E MODO OPORTUNOS DAS VERBAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA 



    Mediante decisão monocrática (fls. 1.663/1.678), foi negado seguimento ao agravo de instrumento do reclamado, sob a seguinte fundamentação: 



    "Considerando que o acórdão do Tribunal Regional foi publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, o(s) recurso(s) de revista submete(m)-se ao crivo da transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, independentemente de alegação pela parte. 



    O art. 896-A da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, com vigência a partir de 11/11/2017, estabelece em seu § 1º, como indicadores de transcendência: I - econômica, o elevado valor da causa; II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 



    No tocante à transcendência política e jurídica, a decisão do Tribunal Regional, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, não trata de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Por outro lado, a reforma da decisão esbarraria no óbice das Súmulas nº 126 ou 333 do c. TST. Com relação à transcendência econômica, destaque-se que o valor arbitrado à condenação deve se revelar desproporcional ao(s) pedido(s) deferido(s) na instância ordinária, e é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicada isoladamente em favor do trabalhador. 



    Já quanto à transcendência social, observe-se que é pressuposto de admissibilidade recursal a invocação expressa de violação a dispositivo da Constituição Federal que contenha direito social assegurado, especialmente aqueles elencados no Capítulo II do Título II da Carta de 1988 (Dos Direitos Sociais). Por outro lado, a transcendência social não se aplica aos recursos interpostos por empresa-reclamada. 



    Além disso, com o advento da Lei 13.015/2014, o § 1º-A do artigo 896 da CLT passou a atribuir ao recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, o ônus de: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 



    Assim, fundamentalmente, não se conhece de recurso de revista que não transcreve o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição dos trechos do acórdão regional no início do recurso de revista, de forma preliminar e totalmente dissociada das razões de reforma; que transcreve o inteiro teor do acórdão regional ou do capítulo impugnado, sem destaque do trecho que efetivamente consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição apenas da ementa ou do dispositivo da decisão recorrida; e que contenha transcrição de trecho insuficiente, ou seja, de trecho da decisão que não contempla a delimitação precisa dos fundamentos adotados pelo TRT. 



    De igual forma, o § 8º do artigo 896 da CLT impôs ao recorrente, na hipótese de o recurso de revista fundar-se em dissenso de julgados, "...o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", grifamos. 



    A alteração legislativa nesses aspectos constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar, em todos os casos, a identificação precisa da contrariedade à Lei ou à Jurisprudência, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. 



    No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) não atendeu(ram) a todos requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento de seu(s) recurso(s) de revista. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, não prospera(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base nos artigos 489, § 1º, 932, III e IV, do CPC, 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT, e 247, § 2º, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento." (fls. 1.676/1.678) O reclamado renova sua insurgência ante o reconhecimento da competência desta justiça especializada, em contexto no qual a reclamante pleiteou na exordial o pagamento de indenização por danos materiais em virtude da ausência de recolhimentos à PREVI das horas extras judicialmente deferidas em ação trabalhista anterior (processo 0001654-66.2015.5.10.0010). Alega contrariedade ao RE 1.158.573, divergência jurisprudencial, afronta aos incisos I e IX do art. 114 e aos §§ 2º e 3º do art. 202, todos da Constituição da República, e violação do art. 68 da LC 109/2001. 



    Sem razão. 



    O Tribunal Regional, quanto ao tema, assentou os seguintes fundamentos: 



    "O Magistrado de Origem rejeitou a preliminar suscitada em defesa. Inconformado, o reclamado recorre e reitera que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar questão relativa à complementação de aposentadoria (conforme RE 586.453 e RE 583.050), da qual é acessório o pedido em tela, qual seja, de indenização por danos materiais envolvendo a contribuição à PREVI. Requer expressa manifestação acerca da negativa de aplicação do artigo 68 da Lei Complementar 109/2001 e do artigo 202, §§2º e 3º da Constituição. 



    Sem razão. Não obstante as referidas decisões do Excelso STF quanto à competência da Justiça Comum para processar e julgar as lides decorrentes de contrato de previdência complementar, o pedido formulado na inicial limita-se à pretensão indenizatória por danos materiais advindos do ato ilícito praticado pelo empregador que ensejou a perda da chance de inclusão dos reflexos das horas extraordinárias laboradas no benefício de complementação de aposentadoria pago pela PREVI. Fica claro, portanto, que se trata de pleito cuja responsabilidade é do empregador e não da PREVI, tanto que esta sequer foi indicada para figurar no polo passivo da demanda. Dessarte, não é pertinente a invocação de decisão do Excelso Pretório ao caso. 



    A competência material é delineada pelo fato gerador do pedido, considerando-se, pois, as normas que o regem, eis que a competência está afeta a direito estrito e decorre sempre de estabelecimento em lei; sua fonte é, pois, o ordenamento jurídico. No caso em tela, o pedido é de natureza civil, decorrente do contrato de trabalho, não possuindo relação com a responsabilidade da entidade de previdência privada. 



    Incidentes, pois, à hipótese, os termos do art. 114 da CF, que outorgou competência à Justiça do Trabalho para conhecimento, processamento e julgamento de dissídios entre empregado e empregador, bem como de outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. 



    Ademais, o C. STJ no julgamento Recurso Especial nº 1.312.736 - RS, que originou o Tema 955, assim reconheceu a competência desta Especializada: 'Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.' Ressalte-se que não houve violação aos dispositivos legais e constitucionais alegados, os quais, todavia, são consignados para efeito de prequestionamento. 



    Portanto, nego provimento." (fls. 1.002/1.003). 



    Nego provimento ao agravo. [...] 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo. De início, registre-se que o objeto da presente ação é a indenização por danos materiais em face do empregador em virtude da ausência de recolhimentos à entidade de previdência privada de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior. A esse respeito, a Turma desta Corte concluiu que “em contextos nos quais são deferidas verbas trabalhistas judicialmente, a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a competência para julgar a pretensão de integração e reflexos dessas parcelas nas contribuições devidas à entidade de previdência privada reside na Justiça do Trabalho”. Nesse contexto, o caso concreto cuida de hipótese diversa da tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, uma vez que não se trata de demanda proposta contra a entidade de previdência privada complementar com o intuito de obter complementação de aposentadoria. Por outro lado, amolda-se à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da Repercussão Geral (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada) Superada essa questão, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual do art. 896-A, §1º, da CLT (ausência de transcendência). O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes. 



    Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sem razão, contudo. 



    Como salientado na decisão agravada, registre-se que o objeto da presente ação é a indenização por danos materiais em face do empregador em virtude da ausência de recolhimentos à entidade de previdência privada de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior. 



    A esse respeito, a Turma desta Corte concluiu que “em contextos nos quais são deferidas verbas trabalhistas judicialmente, a jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a competência para julgar a pretensão de integração e reflexos dessas parcelas nas contribuições devidas à entidade de previdência privada reside na Justiça do Trabalho”. 



    Nesse contexto, o caso concreto cuida de hipótese diversa da tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, uma vez que não se trata de demanda proposta contra a entidade de previdência privada complementar com o intuito de obter complementação de aposentadoria. 



    Por outro lado, amolda-se à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da Repercussão Geral (Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada). 



    Superada essa questão, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual do art. 896-A, §1º, da CLT (ausência de transcendência). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    7. Inconformado, o reclamante alega que “a decisão reclamada deveria ter seguido o precedente de repercussão geral firmado no RE 586453 (Tema 190), merecendo ser cassada” (e-doc. 01, p. 28), pois:



    (i) clara ofensa à autoridade da decisão tomada por esta Corte no RE 586453, que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar demandas sobre previdência complementar; 



    (ii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão afeita à previdência complementar, qual seja, a diferença de complementação de aposentadoria privada (“indenização material”), apuradas entre o valor inicial da complementação de aposentadoria pago pela PREVI e aquele que lhe seria devido caso a verba reconhecida judicialmente, tivesse sido regularmente pagas nas épocas devidas e, dessa forma servido de base à apuração do benefício, restando clara a violação ao entendimento do STF sobre a competência; 



    (iii) o prévio esgotamento dos meios recursais, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    (e-doc. 01, p. 28, grifo nosso)



    8. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada:



    a cassação dos acórdãos prolatados pela 8a Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº TST-Ag-ED-Ag-AIRR-133-64.2021.5.10.0014, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação;



    (e-doc. 01, p. 30, grifo nosso)



    9. No mérito, roga pela “procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 01, p. 30).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. O reclamante aponta como paradigma o RE 586453 (Tema 190 - RG) cuja ementa é abaixo transcrita:



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário d